Tribunal: STF
Processo: Rcl 72685
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Elida Ana Venturini Tondolo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, nos autos do processo 0029236-22.2019.8.16.0030.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (tema 1.150 da repercussão geral).



    Nesses termos, alega que:



    “(...) esta reclamação constitucional visa a concessão de efeito integrativo, com possível superação do precedente vinculante Tema n. 1.150 da Repercussão Geral, ou esclarecimento da extensão da tese nele fixada. Pretende-se, aqui, a definição precisa do âmbito de incidência da tese fixada no Tema n. 1.150 da Repercussão Geral, com base no critério temporal. 



    Tal insurgência se deve, em primeiro lugar, ao fato de o Poder Constituinte Derivado Reformador ter previsto que os servidores públicos aposentados pelo RGPS até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019, e ainda presentes no serviço ativo, poderiam permanecer no cargo. Isto é norma constitucional de eficácia plena, na classificação de José Afonso da Silva. 



    Em segundo lugar, não se pode ignorar que esta Corte reconheceu a incidência do referido art. 6º da EC n. 103/2019 às situações dos empregados públicos e, no entanto, sem fazer qualquer distinção fática ou jurídica, manteve-se silente quanto a esta regra em relação aos servidores estatutários, quando do julgamento do Tema n. 606 do repertório da Repercussão Geral. 



    Ao entendimento da reclamante, o julgamento do Tema n. 1.150 não observou a previsão constitucional eficaz e válida do art. 6º da EC n. 103/2019 que excepciona o § 14 do art. 37 da CF, incluído pela própria EC n. 103/2019. Tomando-se como exemplo o Tema n. 606 da Repercussão Geral, que reconheceu a excepcionalidade do art. 6º da EC n. 103/2019 aos empregados públicos, por conseguinte, esta Reclamação visa a superação parcial do precedente do Tema 1.150 para incluir na tese a exceção prevista no mencionado art. 6º, como será exposto a seguir.



    (...)



    Sendo assim, a reclamante não sustenta a incompatibilidade absoluta entre a tese do Tema n. 1.150 e o art. 6º da EC n.º 103/2019. Na verdade, sustenta-se que há um marco temporal que deve ser observado tanto pela Administração Pública, quanto pelo Poder Judiciário, sob pena de tornar ‘letra morta’ a disposição constitucional. E, assim como se sucedeu quando da redação da tese do Tema n. 606, também deve ser cumprido no que concerne ao âmbito de incidência do Tema n. 1.150. 



    Conquanto a Emenda Constitucional mencionada tenha alterado o regramento que antes permitia a permanência e a reintegração de aposentados ao serviço público, passando a proibi-las, ela (a reforma constitucional) não olvidou dos servidores aposentados que ainda se encontravam no serviço público, amparados, sobretudo, na jurisprudência sobre esse tema, que antes lhes era favorável. É que também previu no art. 6º que o § 14 do art. 37 da CF não se aplica às aposentadorias anteriores à entrada em vigor da nova regra proibitiva. Dessa forma, em tese, observou o direito adquirido, a rigor do art. 5º, XXXVI, da CF.



    (...)



    Sendo certo que o § 14 acima em destaque só se aplica às aposentadorias concedidas após a entrada em vigor da Emenda Constitucional, revelando-se norma irretroativa, faz-se necessário, então, delimitar a partir de quando inexiste o direito a permanecer ou ser reintegrado no cargo público, em caso de aposentadoria do servidor. Ou seja, o § 14 do art. 37 da CF, incluído pela emenda constitucional nº 103/2019, é aplicável somente para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, ou seja, após 12 de novembro de 2019. 



    Se a norma constitucional do § 14 do art. 37 da CF, incluída pela EC n. 103/2019, somente possui efeitos prospectivos, por que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 detém efeitos retroativos, desconsiderando, inclusive, previsão expressa do artigo 6º da EC n. 103/2019? 



    No ponto, o art. 36, inciso III, da Emenda Constitucional 103/1918 estabelece que a nova lei entra em vigor na data de sua publicação, que ocorreu em 12/11/2019. Logo, como a reclamante foi aposentada em 23.02.2016, a ela não se aplica a regra do §14 do art. 37 da CF, pela regra de transição do art. 6º da EC n. 103/2019.



    (...)



    Nessa linha, interessa ao julgamento desta Reclamação apenas analisar os fatos relevantes do caso concreto e a questão de direito suscitada, apontados especialmente nas alegações finais, em cotejo com o Tema n. 1.150 do STF. Isso porque, aqui, tem-se a situação de uma servidora pública que se aposentou em 2016, ou seja, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019, e enquanto ainda vigia o IRDR TJRS n. 70077724862, que afirmava que a aposentadoria voluntária de servidor municipal pelo RGPS não caracterizava óbice à permanência do aposentado no serviço público. 



    Vale pontuar que o entendimento desse IRDR não era restrito ao Estado do Rio Grande do Sul, visto que outros estados da federação seguiam a mesma linha. Havia, portanto, legítima expectativa de segurança jurídica, oriunda de direito adquirido com base em coisa julgada dotada de efeito erga omnes. 



    Outro ponto central para afirmar a distinção reside na comparação entre a redação do Tema 1.150 do STF e o § 14 do art. 37 da CF:



    (...)



    O Tema 1.150 do STF desconsiderou que o § 14 do art. 37 da CF trata de servidores públicos aposentados por tempo de contribuição. A tese, todavia, não diferenciou o regime de aposentadoria, se por tempo de contribuição ou serviço. A reclamante foi aposentada por tempo de serviço. Logo, estaria afastada do âmbito do art 37, § 14, da CF. Todavia, pela falta de distinção feita no Tema 1.150, foi exonerada.



    (...)



    Há dois fatos, portanto, que conduzem ao distinguishing: 



    (1) A regra do art. 6º da EC 103/19 não foi considerada quando do julgamento do Tema 1.150/STF e; 



    (2) A reclamante se aposentou por tempo de serviço e o art. 37, § 14, da CF permite a exoneração do servidor público aposentado por tempo de contribuição; 



    Em sendo notória a distinção fática, portanto, autoriza-se o uso da técnica do distinguishing para afastar em parte a tese vinculante do Tema n. 1.150/STF, tão somente para integrá-la e fazer constar a ressalva feita pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, corporificada no art. 6º da EC n. 103/2019. Ou seja, não se busca revogar a Tese do Tema n. 1.150, mas somente agregar a ela o marco temporal estabelecido pela EC n. 103/2019. Isso é possível, pois, pela concessão de efeitos integrativos à Reclamação Constitucional. (eDOC 1, p. 11/23)



    Ao final requer:



    A) Sejam conferidos efeitos integrativos à Reclamação Constitucional para colmatar a lacuna do Tema n. 1.150/STF e fazer nele constar as seguintes ressalvas: 



    a.1) do art. 6º da EC n 103/2019, na mesma medida em que foi corretamente feito pelo STF quando julgou o Tema n. 606 e nele fez constar expressamente o marco temporal agora pedido e; 



    a.2) a Tese do Tema 1.150 só pode se aplicar aos servidores públicos aposentados por tempo de contribuição, nos moldes do art. 37, § 14, da CF; 



    B) Por consequência do pedido anterior, julgar, julgar procedente a reclamação, cassando o acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública no processo n. 5000939-51.2020.8.21.0027, haja vista a disposição expressa do artigo 6º da EC n. 103/2019, para que seja determinada a medida adequada à preservação da competência desta Corte Suprema nos termos do inciso III do art. 161 do RISTF”. (eDOC 1, p. 23)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico a ocorrência das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 1.150 da sistemática da repercussão geral. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.150 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 5, p. 86)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Ademais, em decisão de 2º grau, no julgamento da Apelação Cível, o juízo a quo proferiu decisão que possui o seguinte teor:



    “Trata-se de ação em que pretende a autor a sua reintegração em cargo público após ter sido exonerada pelo Município de São Martinho da Serra em decorrência de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. No caso dos autos, o Município de São Martinho da Serra, embora tenha consolidado, através da Lei Complementar nº 001/2001, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, não possui regime previdenciário próprio desde 1999, o que enseja que seus servidores sejam inscritos compulsoriamente no RGPS. Nesse ínterim, a autora contribuiu para o INSS e, na condição de contribuinte da Previdência Social Comum, fez jus à aposentadoria por tempo de contribuição. No âmbito do Município de São Martinho da Serra, a aposentadoria gera automaticamente vacância do cargo público, nos termos do art. 35 da Lei Complementar nº 001/2001, que assim dispõe:



    (...)



    Recentemente, no Julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1302501 RG / PR - PARANÁ (Tema nº 1150 do STF), que transitou em julgado em 20-09-2022, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”, restando assim ementado:



    (...)



    Ocorre que, havendo previsão expressa na legislação municipal específica, tenho que a aposentadoria pelo regime comum acarreta automaticamente a vacância do cargo público, nos termos do art. 35 da Lei Complementar nº 001/2001. 



    Assim, considerando que a sentença que julgou improcedente a ação está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1150, deve ser mantido o julgamento”. (eDOC 4, p. 275, grifo nosso)



    Observa-se, assim, que a decisão reclamada está amparada pela tese exarada por esta Corte no julgamento do tema 1.150 da repercussão geral, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (RE-RG 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.8.2021)



    Sobre a matéria, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62086 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26.10.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORAS PÚBLICAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORAS APOSENTADAS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, ao determinar a reintegração de servidoras aposentadas voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador. 4. Agravo a que se nega provimento.” (SL 1509 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.4.2022; gifei)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente